Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-23.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000047-23.2019.811.0029
Recorrente: WALTER SOARES DIAS
Recorridos: LIRIO BRENTANO e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106754494) interposto por WALTER SOARES DIAS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 64169991):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FEITO ENVOLVENDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL (CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473) – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ANÁLISE SISTEMÁTICA E CONJUNTA COM OS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA CADEIA DE POSSE DO BEM – VERIFICAÇÃO DE ESBULHO E NECESSIDADE DE RETOMADA – NÃO PAGAMENTO – CHEQUE DEVOLVIDO - TRADIÇÃO QUE NÃO SE EFETIVA EM SITUAÇÃO DE ESBULHO – BOA FÉ DESCARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Descabida a tese de ausência de fundamentação idônea da sentença, quando presentes os requisitos concernentes à aplicação sistemática e lógica decorrente do julgado de reintegração de posse e embargos de terceiro, envolvendo o mesmo produto (bem móvel - CAR/CAMIONETE/CARROC/ABT, DISEL, ano 1993, modelo 1994, placa HRA3707, chassi 9BG244NBRPCO10473), sendo declinada a cadeia de posse e a desconstituição do negócio (venda do bem), ante a utilização de cheque sem fundos, ou seja, sem que houvesse efetivado o pagamento, de modo que a simples tradição não induz necessariamente à propriedade e posse indissolúvel do referido bem móvel. (RAC n° 1000047-23.2019.8.11.0029, Rel. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 105030458.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 1.226 e 1.227 do CC; 373, II; 489, § 1o, IV e 792, § 2°, do CPC; bem como a Súmula 375/STJ, em razão da especialidade das normas que não foram corretamente aplicadas, ao fundamento de que o acórdão deixou de reconhecer a tradição e a boa-fé na aquisição, bem como deixou de seguir enunciado de súmula do STJ.
(ii) divergência jurisprudencial no que atine a tradição (arts. 1.226 e 1.227 do CC) e inexistência de qualquer restrição a impedir a transferência do veiculo ao seu nome.
Recurso tempestivo (id. 107567959).
Preparado (id. 110595983).
Devidamente intimado, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 115495999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
O recorrente suscitou dentre outras, violação aos arts. 1.226 do CC, e 792, § 2° do CPC, ao argumento de que com a tradição, adquiriu direitos sobre o bem imóvel. Ademais, sustenta que adquiriu a caminhonete adotando todas as cautelas necessárias para tanto.
Aduz a inexistência de má-fé ao adquirir o aludido bem (que inclusive já se encontrava licenciado no nome de outra pessoal – não mais de propriedade dos recorridos), sobre o qual, não constava nenhum gravame que impedisse a alienação do mesmo.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto, tem-se atendido o requisito do prequestionamento. Confira-se, assim, o trecho do aresto recorrido, verbis:
"Ressalte-se, ainda, que a tradição do bem não induz, necessariamente, ao estabelecimento de direito irrefutável quanto à propriedade do bem móvel". (id 64169991 - Pág. 7)
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Diante desse quadro, nada obsta que o presente recurso também tenha o normal processamento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça